Tribunal: STF
Processo: ARE 1253177
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela União (eDOC 30) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 21, p. 15):
    “PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. SENTENÇA ULTRA PETITA. COMPENSAÇÃO.
    I - Sentença que deve ser reduzida aos limites do pedido, com o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos desde a data da publicação do Decreto nº 6.727/09.
    II - As verbas pagas pelo empregador ao empregado sobre o aviso prévio indenizado não constitui base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que não possui natureza remuneratória mas indenizatória. Precedentes do STJ e desta Corte.
    III - É devida a contribuição sobre os valores relativos ao 13º proporcional ao aviso prévio indenizado, o entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessa verba.
    IV - Direito à compensação com a ressalva estabelecida no art. 26, § único, da Lei n.º 11.457/07 e após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 170-A, do CTN. Precedentes.
    V - Apelação da União e remessa oficial parcialmente providas. Recurso da impetrante desprovido.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX, 97, 103-A, 195, I, a e § 5, e 201, §11, da Constituição Federal.
    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso quanto às apontadas ofensas aos arts. 93, IX, 195, I, a, e § 5º, e 201, §11, da Constituição, em razão da adequação do acórdão recorrido ao que decidido nos Temas 339 e 759 da repercussão geral, e não admitiu em relação à alegada ofensa aos arts. 97 e 103-A da Constituição (eDOC 38)
    É o relatório. Decido.
    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto à alegada ofensa aos arts. 97 e 103-A, porquanto, em relação à parcela remanescente do recurso extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Dessa forma, passo ao exame da parte não prejudicada do recurso.
    A irresignação não merece prosperar.
    Conforme se extrai do Tema 759 da repercussão geral, constata-se que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz dos fatos e das provas constantes nos autos, ao decidir pela não incidência de contribuição previdenciária sobre valores recebidos a título de aviso prévio indenizado.
    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.
    Pelo mesmo motivo, não se configurando ofensa direta à Constituição, não há que se cogitar de eventual ofensa ao art. 103-A da CF.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente